Tribunal: TCU
Processo: 031.020/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11778/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.020/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celio Mauro Gomes de Oliveira (XXX.195.047-XX); Claudio Rogerio Pinto (XXX.253.737-XX); Henrique Dias Pereira Milhomem (XXX.046.571-XX); Joao Henrique Rucinski (XXX.443.839-XX); Luiz Adolfo Sodre de Castro (XXX.627.407-XX); Luiz Carlos Daniel (XXX.641.951-XX); Luiz Henrique Bezerra Fernandes (XXX.143.681-XX); Pedro Cardoso de Castro (XXX.219.568-XX); Roni Edison Ciolatti (XXX.793.118-XX); Selvo Felipe dos Santos (XXX.944.221-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.